Tribunal: TJSP
Processo: 1006356-82.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VALOR COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS QUE FOI COBRADO EXTRAJUDICIALMENTE PELO BANCO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VALOR COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS QUE FOI COBRADO EXTRAJUDICIALMENTE PELO BANCO OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO - CASA DE VALORES QUE CONTA COM PLENA LEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CASA DE VALORES DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DÉBITOS COLOCADOS EM DEBATE – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE SE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - IMPORTE DA COMPENSAÇÃO QUE SE MOSTROU ADEQUADO PARA A ESPÉCIE – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS – VERBA HONORÁRIA DEFINIDA ADEQUADAMENTE - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.